Tribunal: TJBA
Processo: 0001856-24.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001856-24.2010.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCAS GONCALVES DA CRUZ Advogado(s): RICARDO PEREIRA DE AMORIM ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADO ABUSO DE AUTORIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO SATISFEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação ajuizada em face do Estado da Bahia. O Autor alega ter sido vítima de abordagem policial truculenta e humilhante durante o transbordo de uma carga. Discute-se no recurso a responsabilidade civil do Estado, sustentando o Apelante que as provas da fase inquisitorial seriam suficientes para demonstrar o ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios produzidos nos autos, notadamente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, são suficientes para comprovar o abuso de autoridade em abordagem policial e, consequentemente, configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o que não dispensa a comprovação, pela parte autora, da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta ilícita e abusiva dos agentes públicos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. As declarações prestadas na fase inquisitorial, por serem produzidas unilateralmente e sem o crivo do contraditório, não são suficientes, por si sós, para fundamentar um decreto condenatório, exigindo corroboração por provas produzidas em juízo. A parte autora, ao requerer o julgamento antecipado da lide, abdica da oportunidade de produzir outras provas, como a testemunhal, assumindo o risco de uma decisão desfavorável por insuficiência probatória, especialmente diante da existência de versões conflitantes sobre os fatos. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relativa, milita em favor da Administração Pública e só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado por ato de seus agentes (CF, art. 37, § 6º) pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, incumbindo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). 2. Elementos informativos colhidos na fase de inquérito, quando não corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, são insuficientes para demonstrar o abuso de autoridade em abordagem policial e afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.536.922/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000019-38.2017.8.05.0238, em que figuram como Apelante LUCAS GONÇALVES DA CRUZ e como Apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01